Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-42.2024.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001935-42.2024.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUMA VERISSIMA DANTAS PIMENTEL Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidora pública efetiva do Município de Araci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral da revisão geral anual de vencimentos, reconhecendo a prescrição quinquenal, condenando o Município ao pagamento das diferenças de novembro de 2019 a 2022 (excluído o exercício de 2021 por força da LC nº 173/2020), com correção pelo IPCA-E e juros da poupança, além de impor sucumbência recíproca. A Apelante pugna pela: (i) aplicação da prescrição decenal; (ii) integração da sentença quanto à extensão da condenação, aos reflexos funcionais e aos índices de liquidação; e (iii) afastamento da sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) saber se a sentença deve ser integrada para incluir parcelas vincendas, reflexos sobre verbas remuneratórias e para alteração dos critérios de atualização monetária e juros de mora; (iii) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. O recurso não pode ser conhecido na parte em que pretende ampliar o período da condenação e incluir reflexos não postulados na petição inicial, por configurar inovação recursal, vedada em sede de apelação. 4. A prescrição quinquenal é a aplicável às dívidas da Fazenda Pública, por força do Decreto nº 20.910/32, norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 205 do Código Civil. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas além do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula nº 85 do STJ. Mantém-se, portanto, a prescrição quinquenal fixada na origem, com marco em 12/11/2019. 5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar a disciplina constitucional superveniente: até 8 de dezembro de 2021, aplica-se correção pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança; de 9 de dezembro de 2021 a 9 de setembro de 2025, incide exclusivamente a taxa SELIC; e, a partir de 10 de setembro de 2025, para condenações impostas a Estados e Municípios, retorna-se ao regime de IPCA-E e juros da caderneta de poupança. 6. Mantém-se a sucumbência recíproca, pois não configurada hipótese de sucumbência mínima apta a atrair o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista o reconhecimento da prescrição de parte significativa do período postulado e a exclusão integral do exercício de 2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora aos marcos temporais fixados pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal para ampliar o período da condenação ou incluir reflexos não postulados na petição inicial. 2. Em ações de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo. 3. Os consectários legais devem observar as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, conforme o período de incidência”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 205 do Código Civil; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar nº 173/2020; art. 86, parágrafo único, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001935-42.2024.8.05.0014, sendo Apelante Luma Veríssima Dantas Pimentel, e Apelado Município de Araci/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator